Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700346-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIAN DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO A douta Promotoria de Justiça comunica a prolatação de sentença de mérito nos autos de origem (0701065-71). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito